Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. ENTE CONDOMINIAL. COBERTURA. DESMORONAMENTO DE PARTE DA FACHADA. QUEDA DE GRANITO E VIDROS. DANOS A VEÍCULOS ESTACIONADOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DO CONDOMÍNIO. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS NÃO ABRANGIDOS PELO CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE. CONTRATAÇÃO APERFEIÇOADA. ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA. ÁLEA COMPREENDIDA NOS RISCOS ASSUMIDOS. RISCOS EXCLUÍDOS. DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS. CONTRAPOSIÇÃO À PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS INERENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO COADUNADA COM O OBJETO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR APERFEIÇOADO. OCORRÊNCIA NA VIGÊNCIA DO SEGURO. DISPOSITIVOS CLAUSULARES CONTRADITÓRIOS. DUBIEDADE. FALHA. BOA-FÉ OBJETIVA VILIPENDIADA. PAGAMENTO DEVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO. ACLARAMENTO DO DECIDIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, sua parte dispositiva incorrera em erro material ao individualizar a resolução efetivamente alinhada em compasso com a fundamentação desenvolvida, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
3. Aferido que o acórdão, conquanto tenha observado a existência de montante vertido anteriormente pela seguradora a título de indenização securitária, abstivera-se de ressalvar essa condição quando da resolução do julgado, deve ser integrado, saneando-se a lacuna de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo e prevenindo qualquer dissenso na fase executiva.
4. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material e sanar omissão. Unânime